Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE PERANTE O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC/2015), que deve ser analisada a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada, a recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, pois a relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC. 1.1. A Lei no 13.966/2019 estabelece que a relação entre o franqueador e o franqueado não caracteriza relação de consumo, não excluindo a possibilidade de o franqueador ser considerado fornecedor em relação de consumo estabelecida com terceiros. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita.
2. A responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecedores é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC, de modo que, comprovados a falha do serviço e o dano, presente o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela autora. 2.1. A autora comprovou os danos sofridos pelas fotos por ela juntadas, além de ter juntado comprovação dos valores necessários à reparação ou substituição dos itens, mas os valores por ela apresentados superavam os valores por ela declarados no inventário de bens, de modo que o juiz reduziu equitativamente a indenização, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995, para considerar os valores por ela declarado às empresas de transporte.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.